Tribunal: STF
Processo: AI 194132
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
 CIVIL.
                       RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.                     Como acentuou a decisão agravada, os temas
 constitucionais (arts.
5º, XXXVI, 39 § 1º e 40, § 4º, CF/88) não foram objeto de consideração
 no acórdão
recorrido, sem embargos de declaração, o que basta para a inadmissão
 do recurso
extraordinário, à falta de prequestionamento, que deve ser explícito
 (Súmulas 282 e 356
do S.T.F.).
2.                       E o ora agravante, não conseguiu abalar os
 fundamentos da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o Recurso Extraordinário, nem
 os da ora agravada,
que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
3.                       Agravo improvido.